Tribunal: TJPA
Processo: 0003326-98.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003326-98.2019.8.14.0110

APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença s que julgou procedente Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento na contratação temporária de servidores públicos com suposta finalidade de burlar a exigência constitucional de concurso público. A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 (, e aplicou penalidades como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multa civil. O apelante alegou ausência de dolo específico, inexistência de má-fé e legalidade da contratação com base nas hipóteses legais admitidas pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária de servidores, desacompanhada de prova de dolo específico e de finalidade ilícita, configura ato de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), exigindo a presença de dolo específico como requisito essencial para a caracterização de qualquer ato de improbidade, inclusive aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

4.

O art. 1º, §§ 1º a 3º, da nova redação da LIA dispõe que apenas condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º a 11 configuram improbidade, sendo necessário demonstrar vontade consciente de alcançar resultado ilícito; mera irregularidade ou culpa não são suficientes.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), reconheceu a retroatividade da nova exigência de dolo específico a todas as ações em curso sem trânsito em julgado, inclusive quanto à extinção da modalidade culposa.

6.

A contratação temporária de servidores, por si só, não configura ato ímprobo se não demonstrada a intenção deliberada de burlar a exigência de concurso público ou obter vantagem ilícita, especialmente quando o ordenamento jurídico admite contratações excepcionais por necessidade temporária de interesse público (CF/88, art. 37, IX).

7.

No caso concreto, não há prova objetiva de que o apelante tenha agido com dolo específico voltado à fraude ou burla deliberada à regra do concurso, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa para configurar improbidade sob a nova legislação.

8.

A presunção de legalidade dos atos administrativos só pode ser afastada por prova cabal de má-fé, o que não ocorreu nos autos. A ausência de demonstração do dolo impõe a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º a 3º; 11, VI; CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18; LIA, art. 23-B, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000119-98.2007.8.14.0082, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 31.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível (processo nº0003326-98.2019.8.14.0110) interposta por JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito Integrante do Núcleo Meta 04 do TJPA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

De tudo que foi analisado, induvidoso que a conduta do réu se enquadrou no tipo político-administrativo contido no inciso V, artigo 11 da LIA, ou seja, “
frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.”

Diante do exposto, com fundamento no inciso III, artigo 12 da LIA, J
ULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
realizados e
CONDENO
o réu, pessoa natural, a multa civil correspondente a 15 vezes o valor da remuneração percebida na época dos fatos, com juro legal de 1% a partir do ilícito, que também deverá ser corrigida pelo INPC. Diante da gravidade dos fatos, com base no princípio da proporcionalidade, suspendo os direitos políticos do réu pelo
prazo de 04 anos
, ficando, ademais, proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo mesmo prazo.

ONDENO
os réus nas custas processuais, ficando desde já intimados a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, com posterior exação judicial.

CONDENO o réu a perda da função pública, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da LIA.

Determino
a alimentação dos cadastros do CNJ, bem como o cadastro referido no arti8go 12 da LIA.

Em razões recursais, o recorrente alega, a retroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 quando benéficas ao réu, sustentando que a Lei de Improbidade Administrativa se encontra inserida no direito administrativo sancionador conforme o novo artigo 1º, §4º da LIA. Fundamenta que, por aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF/88), as alterações legislativas devem retroagir naquilo que beneficiem o réu, especialmente quanto à exigência de dolo específico e à natureza repressiva e sancionatória da ação de improbidade administrativa, conforme disposto no artigo 17-D da Lei nº 8.429/92, introduzido pela nova legislação.

Sustenta, a ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo específico, alegando que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 tornaram imprescindível a caracterização de má-fé do agente público, não mais se admitindo somente a caracterização da culpa.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989, que estabeleceu a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo, argumentando que não foi demonstrada a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado", nem a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, conforme exigido pelo artigo 11, inciso V, da Lei de Improbidade.

Defende a legalidade das contratações temporárias por excepcional interesse público, argumentando que não configura ato de improbidade administrativa a contratação de professores temporários, modalidade plenamente viável conforme o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 099/2001. Sustenta que o Município de Goianésia enfrentava dificuldades para suprir a carência de professores na zona rural, dispondo de número reduzido de professores concursados, gerando necessidade pública de contratações temporárias para atender excepcional interesse público. Destaca que na zona urbana havia apenas 14 professores temporários comparados a 131 concursados, representando menos de 10% do total, contrariando as alegações do Ministério Público sobre número excessivo de contratações.

Suscita a aplicação do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) combinado com o artigo 17-C, inciso III, da Lei nº 14.230/2021, requerendo que sejam considerados "os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo". Argumenta que a nova legislação determina que as sentenças em processos de improbidade devem levar em conta a real situação do gestor e os motivos pelos quais as supostas irregularidades aconteceram, especialmente em municípios interioranos com poucos recursos, visando evitar condenações desarrazoadas de gestores que não estão diretamente envolvidos nos fatos apontados como irregulares.

Por fim, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, a necessária minoração das sanções impostas por desproporcionalidade, alegando que a culminação de multa civil correspondente a 15 vezes o valor da remuneração percebida, suspensão dos direitos políticos por 4 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo mostra-se exorbitante e desproporcional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia central reside em aferir se as condutas imputadas aos Apelantes configuram atos de improbidade administrativa, especialmente à luz das profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a supressão da modalidade culposa para os atos de improbidade que causam lesão ao erário (art. 10) e a exigência expressa de dolo para a configuração de todas as hipóteses de improbidade (arts. 9º, 10 e 11).

O § 1º do art. 1º da LIA, com a nova redação, estabelece que:

Art. 1º

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

O § 2º do mesmo artigo conceitua o dolo:

Art. 1º

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

O § 3º reforça que:

Art. 1º

(...)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O art. 17-C, §1º, por sua vez, é categórico:

Art. 17-C

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199 de Repercussão Geral), fixou teses fundamentais sobre a aplicação da nova lei, dentre as quais:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

Dessa forma, para as ações em curso sem trânsito em julgado, como a presente, é imperiosa a análise da conduta sob a ótica do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de praticar o ato ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera ilegalidade, a culpa ou o dolo genérico (simples vontade de praticar o ato com conhecimento de sua irregularidade).

No caso dos autos, não restou comprovado nos autos o elemento subjetivo dolo específico, requisito essencial estabelecido pela nova legislação.

A mera contratação de servidores temporários, por si só, não constitui ato de improbidade administrativa sem a demonstração objetiva da intenção dolosa do agente público. A legislação constitucional e infraconstitucional expressamente autoriza esta modalidade de contratação quando presentes os requisitos legais, não sendo lícito ao intérprete presumir a má-fé do gestor público pela simples utilização de instituto jurídico previsto no ordenamento. A configuração do ato ímprobo exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a comprovação inequívoca do elemento volitivo direcionado à violação dos deveres funcionais, não bastando a mera irregularidade formal ou o eventual descumprimento de procedimentos administrativos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio basilar do Direito Administrativo, somente pode ser afastada mediante demonstração cabal de conduta dolosa do agente.

A violação aos princípios da administração pública (art. 11) exige agora não apenas a ilegalidade, mas uma "ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas" (rol taxativo).

As irregularidades apontadas, embora possam tangenciar os deveres de legalidade, não se encaixam claramente, sem a demonstração do dolo específico e do fim ilícito, nas condutas taxativamente previstas no novo art. 11 da LIA.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...)
Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024). (grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação do Ministério Público em custas e honorários advocatícios, por ausência de má-fé, nos termos do art. 23-B, § 2º da LIA e art.18 da Lei nº 7.347/85.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025